Tribunal: CARF
Processo: 10845.002533/2004-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.002533/2004-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.951 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
PERALTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/1999 a 30/11/2002
MULTA DE OFÍCIO.
Deve ser mantida a multa de ofício quando na data da lavratura do auto de
infração o crédito tributário não mais se encontrava com a sua exigibilidade
suspensa, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal dando
provimento à apelação da União Federal e denegando a segurança.
Impõe-se, no entanto, cancelar a multa de ofício proporcionalmente ao crédito
tributário exonerado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a multa de ofício proporcionalmente ao
crédito tributário exonerado, conforme demonstrativo de efls.607 e 608 e 616 a 618 do processo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sá Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.002533/2004-80
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.951 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.002533/2004-80

5. Trata-se de Auto de Infração de fls. 4/7, em que foi constituído o crédito
tributário da Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, no valor total
de R$ 270.359,93 (duzentos e setenta mil, trezentos e cinqüenta e nove reais e noventa
e três centavos), incluindo os valores da multa e juros calculados até 30/07/2004 e
enquadramento legal conforme descrito as fls. 4, 7, e 16.
6. Segundo o que se depreende do processo no Termo de Verificação e de
Constatação (fl. 17) o contribuinte entrou com Mandado de Segurança com Pedido de
Liminar, processo n° 1999.61.04.009068-9 (fl. 46/65) na 2a Vara da Justiça Federal na
seção judiciária em Santos na qual discute basicamente a Lei n° 9.718, de 27/11/1998
que alterou a alíquota da COFINS e determinou a modificação da base de calculo do
PIS e COFINS, e, na qual obteve concessão da Segurança (fl. 68/70) para assegurar A
impetrante, o recolhimento das contribuições ao PIS e a COFINS, na forma das Leis
Complementares n° 7/1970 e 70/1991, com aliquota de 2% incidente sobre o
faturamento e ao PIS, nos termos da Lei n° 9.715/1998, afastando a aplicabilidade da
Lei n° 9.718/1998.
7. Em conseqüência disto, a Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em
Santos/SP promoveu a apelação. 0 Tribunal Regional Federal da 3 a Região deu
provimento à apelação fazendária e A remessa oficial em 17/09/2003 (fl. 79/103). Em
20/10/2003 o contribuinte entrou com Recurso Especial (fl. 104/115) e Recurso
Extraordinário (fl. 119/132) ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 3' Regido
em São Paulo.
8. O Auditor Fiscal autuante, analisando a documentação apresentada, constatou
insuficiência de recolhimento e que o PIS calculado é decorrente da aplicação
conforme determina a liminar, sobre as bases de cálculos dos períodos, sem considerar
os valores das outras receitas. Informa também que o contribuinte apresentou as
DCTF dos períodos sob a ação fiscal e que os débitos das contribuições são idênticos
aos valores recolhidos,
9. Assim sendo, foi constituído o crédito tributário da diferença, através de auto
de infração, referente ao PIS com a aplicação da aliquota de 0,65%, no período
compreendido de maio de 1999 a novembro de 2002.
10. Inconformado com a autuação, da qual foi devidamente cientificado em
31/08/2004, o contribuinte protocolizou em 29/09/2004, a impugnação (fls. 265/272),
acompanhada de procuração (fls. 273) na qual se insurge com as seguintes alegações:
11. Com a edição da Lei n° 9.718 de 27/11/1998, o Governo Federal buscou
ampliar a base de cálculo, tanto da COFINS como do PIS usando do artificio da
modificação do conceito de "faturamento" e contrafeita com tais mudanças impetrou
mandado de segurança com o objetivo de afastar a aplicabilidade da Lei n° 9.718/1998
e continuar recolhendo a contribuição devida nos precisos termos da Lei
Complementar n° 7/1970.
12. Como a Unido Federal apelou e o Tribunal Regional Federal da 3a Regido
acolheu o recurso da Fazenda Nacional, a requerente impetrou perante o Superior
Tribunal de Justiça ,Recurso Especial e junto ao Supremo Tribunal Federal, Recurso
Extraordinário estando o primeiro recurso (Especial) pendente de julgamento, pois não
concorda com o alargamento do conceito de "faturamento" para efeito da base de
cálculo, como também não se conforma com o presente procedimento, especialmente
com a multa de 75% que lhe está sendo imposta e enquanto não ocorrer decisão final e
irrevogável no mandado de segurança, não há o que se falar em infração que possa
merecer tratamento tão violento.
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.951 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.002533/2004-80

13. Em seguida a peticionaria comenta em várias laudas as alterações
introduzidas pela Lei Ordinária n° 9.718/1998 que resultou na violação a conceitos de
direito privado, pois feriu os princípios do direito insculpidos nos art. 97 e 110 do
CTN. Cola citação de renomados tributaristas para concluir que Lei Complementar
não poderia ser alterada por lei ordinária. Discorre sobre conceito de faturamento e
conclui que a Lei Ordinária n° 9.718/1998 não é o instrumento normativo hábil para
alargar o conceito de faturamento até então fixado pela Carta Constitucional e não é
norma juridicamente adequada ou apta a viabilizar modificação de tal magnitude,
cujos reflexos na tributação são indiscutíveis. Comenta também sobre a destinação
legal da contribuição.
14. Finalmente, requer que se declare insubsistente o Auto de Infração ou
determine a suspensão de seus efeitos até decisão final dos Egrégios Tribunais
Superiores.
Ato contínuo, a DRJ – RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a impugnação do
contribuinte, nos termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a seguir transcrita:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/05/1999 a 30/11/2002
Ementa: FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. Constatada falta ou
insuficiência de recolhimento da contribuição no período alcançado pelo auto de
infração, é de se manter o lançamento, "ex vi legis".
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. - A
propositura pela contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, antes ou
posteriormente A. autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia as instâncias
administrativas.
Quando forem diferentes os objetos do processo judicial e do processo administrativo,
este terá prosseguimento normal no que se relaciona à matéria diferenciada.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LIMITES DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS – As autoridades
administrativas estão obrigadas observância da legislação tributária vigente no Pais,
sendo incompetentes para a apreciação de argiiições de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
MULTA DE OFÍCIO.- Tendo em vista que à data da lavratura do Auto de Infração o
crédito tributário não mais se encontrava com a sua exigibilidade suspensa, em face de
acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal dando provimento à apelação da
União Federal e denegando a segurança, correta é a aplicação da multa de oficio.
Lançamento Procedente
Em seguida, devidamente notificada, a recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.951 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.002533/2004-80

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
O presente processo trata multa da multa de ofício incidente em auto de infração
referente ao PIS no período de apuração de 05/1999 a 11/2002, cujo demonstrativo de
composição da base de cálculo consta nas e-fls.21 e 22. Os débitos apurados de PIS no auto de
infração, referentes ao período de maio de 1999 a novembro de 2002, foram transferidos para
controle no processo no10845.003913/2004-31, vez que foi constatada a existência de
concomitância entre as matérias discutidas no contencioso administrativo e no judicial, atinente à
alteração de alíquotas e à cobrança do PIS segundo a base de cálculo alargada, promovida pela
Lei 9.718/98. Portanto, a lide a ser solucionada diz respeito apenas a procedência da multa de
ofício.
A cronologia dos fatos que envolvem o processo ora analisado foi assim descrita
pela autoridade fiscal:
Em síntese, o contribuinte impetrou mandado de segurança- processo
no1999.61.04.009068-9, em que questionava a alteração da alíquota da COFINS e a
modificação da base de cálculo do PIS e COFINS pela Lei no9.718, de 27/11/1998
(fls.48/66).
Inicialmente, em 31/07/2000, obteve a concessão da segurança para assegurar-
lhe o recolhimento das contribuições com base no faturamento, na forma das Leis
Complementares no7/70 e 70/91, com alíquota de 2% para COFINS (fls.69/77).
Em 17/09/2003, a 3a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região deu
provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial em 17/09/2003
(fl.78/105).
Em 20/10/2003, o contribuinte interpôs Recurso Especial e Extraordinário
(fls.106/134).
...
Na execução do procedimento fiscal, foi constatada a insuficiência de
recolhimento do PIS em decorrência da aplicação da liminar concedida no processo
no1999.61.04.009068-9, com a apuração sobre o faturamento do período, sem
considerar os valores das outras receitas.
Assim, em 31/08/2004, através do auto de infração controlado pelo processo
10.845.002533/2004-80, foi constituído o crédito tributário da diferença referente ao
PIS, com a aplicação a aplicação da alíquota de 0,65% sobre a totalidade das receitas
auferidas no período compreendido de maio de 1999 a novembro de 2002.
Em 29/09/2004, o contribuinte, tempestivamente, protocolizou impugnação (fls,
270/277).
No julgamento da impugnação, detalhado no acórdão DRJ/SPOI no6297, de
16/12/2004 (fls.286/293), a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo, considerando que a matéria já havia sido levada à apreciação do poder
judiciário e que a sentença em mandado de segurança que havia suspendido a
exigibilidade do crédito tributário não mais se encontrava em vigor na data da
lavratura do auto de infração, (a) não tomou conhecimento da impugnação no tocante
à contribuição para o PIS; e (b) julgou procedente o lançamento da multa de ofício,
mantendo sua cobrança.
Com o retorno a esta DRF/Santos do processo no10845.002533/2004-80, os
débitos de PIS dos períodos de apuração de maio de 1999 a novembro de 2002 foram
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.951 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.002533/2004-80

transferidos para este processo (fls.296/307), sendo mantidos no processo
no10845.002533/2004-80 apenas os valores correspondentes à multa de ofício.
Ciente da decisão proferida no acórdão DRJ/SPO no6297, de 16/12/2004, o
contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.318/320).
Com a negativa de seguimento do recurso, pelas razões expostas no parecer e no
despacho de fls.311 e 327/328, o presente processo foi encaminhado à PSFN/Santos
para inscrição em Dívida Ativa da União (fls.331/357).
Como houve a concessão de medida liminar para atribuir efeito suspensivo ao
recurso extraordinário interposto pelo contribuinte, na parte relativa à majoração da
base de cálculo das contribuições, foi suspensa a exigibilidade dos débitos inscritos
(fls.358/361; e 477/484).
Em 21/05/2015, a 3a TRF da 3a Região, considerando que o acórdão proferido
em 17/09/2003 (fls.78/105) encontrava-se em divergência com a orientação posterior
da turma e com o supremo, reexaminou a causa e negou provimento à apelação da
Fazenda Nacional e à remessa oficial, mantendo tal como proferida à sentença de
fls.69/77.
Com o trânsito em julgado da decisão do TRF, o presente processo foi
encaminhado à DRF/ Santos para providências relacionadas à retificação do
lançamento de ofício.
Conforme relatado no Termo de Verificação e de Constatação (fls.19/22), o
crédito tributário lançado refere-se a insuficiências de recolhimento do PIS no período
de maio de 1999 a novembro de 2002, apuradas na forma demonstrada nos anexos 1 e
2 (fls.23/24), elaborados a partir das informações prestadas pelo contribuinte nos
“Demonstrativos de Receitas, Exclusões e Bases de Cálculo das Contribuições dos
períodos” (fls.46/47).
Da análise dos referidos demonstrativos depreende-se que o contribuinte havia
efetuado a apuração e o recolhimento do PIS apenas com base nos valores constantes
da coluna “vendas ou revendas”, sendo lavrado o auto de infração para lançamento das
diferenças da contribuição, apuradas com base no total da receita bruta.
Com relação ao conceito de faturamento, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil há tempos vem declarando seu entendimento para fins de apuração das bases de
cálculos da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins. Recentemente, foi publicada
a Solução de Consulta no84-COSIT, de 8 de junho de 2016, a seguir transcrita:
10. De início, para uma melhor compreensão sobre a base de cálculo da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins na sistemática cumulativa, convém fazer um retrospecto
da legislação pertinente.
11. A Lei Complementar (LC) n° 70, de 30 de dezembro de 1991, que instituiu a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), com amparo no art.
195, inciso I, da Constituição Federal de 1988, estabeleceu o faturamento como base de
cálculo dessa contribuição devida pelas pessoas jurídicas, definindo-o como a receita
bruta das vendas de bens e serviços. Assim prevêem seus arts. 1o e 2o:
“Art. 1° Sem prejuízo da cobrança das contribuições para o Programa de Integração
Social (PIS) e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(Pasep), fica instituída contribuição social para financiamento da Seguridade Social, nos
termos do inciso I do art. 195 da Constituição Federal, devida pelas pessoas jurídicas
inclusive as a elas equiparadas pela legislação do imposto de renda, destinadas
exclusivamente às despesas com atividades-fins das áreas de saúde, previdência e
assistência social. Art. 2° A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois por
cento e incidirá sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.951 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.002533/2004-80

vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza.”
(grifou-se)
12. A Lei n° 9.715, de 25 de novembro de 1998, que dispõe sobre a Contribuição para
os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(Contribuição para o PIS/Pasep), a Lei Complementar n° 7, de 1970, e a Lei
Complementar n° 8, de 1970, dispôs de forma similar, nos seguintes termos:
“Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente: I - pelas pessoas
jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do imposto de
renda, inclusive as empresas públicas e sociedades de economia mista e suas
subsidiárias, com base no faturamento do mês;
(...)
Art. 3o Para os efeitos do inciso I do artigo anterior considera-se faturamento a receita
bruta, como definida pela legislação do imposto de renda, proveniente da venda de bens
nas operações de conta própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido
nas operações de conta alheia”. (grifou-se)
13. Note-se que o art. 3° da Lei n° 9.715, de 1998, remete expressamente à legislação do
Imposto sobre a Renda a busca da definição de receita bruta; ao passo que a Lei
Complementar n° 70, de 1991, embora não o faça de forma expressa, traz, em seu art.
10, parágrafo único, comando no sentido de que se aplicam à Cofins “subsidiariamente
e no que couber, as disposições referentes ao imposto de renda”. Nesse contexto,
cumpre reproduzir as disposições dos arts. 278 a 280 do Decreto no 3.000, de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999):
“Art. 278. Será classificado como lucro bruto o resultado da atividade de venda de bens
ou serviços que constitua objeto da pessoa jurídica (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
11, § 2o).
Parágrafo único. O lucro bruto corresponde à diferença entre a receita líquida das
vendas e serviços (art. 280) e o custo dos bens e serviços vendidos - Subseção III (Lei no
6.404, de 1976, art. 187, inciso II).
Art. 279. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens
nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido
nas operações de conta alheia (Lei no 4.506, de 1964, art. 44, e Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 12).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem os impostos não cumulativos cobrados,
destacadamente, do comprador ou contratante, dos quais o vendedor dos bens ou o
prestador dos serviços seja mero depositário.
Art. 280. A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída das
vendas canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos impostos
incidentes sobre vendas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 1o).” (grifou-se)
14. Convém esclarecer que por objeto da pessoa jurídica entende-se:
a) aquele constante de seu contrato social ou estatuto; ou
b) aquele que, na realidade, seja caracterizado pelas atividades habitualmente por ela
exercidas no contexto de sua organização de meios, quando estas se afastam do objeto
expressamente presente em seu ato constitutivo.
15. Posteriormente, sobreveio a publicação da Lei n° 9.718, em 27 de novembro de
1998, ainda relativa ao regime de apuração cumulativa das contribuições em pauta. Por
meio do § 1° de seu art. 3°, essa Lei ampliou a base de cálculo das referidas
contribuições ao definir que o faturamento da pessoa jurídica correspondia à receita
bruta, entendida esta como a totalidade das receitas auferidas, sendo irrelevantes tanto o
tipo de atividade exercida por essa pessoa jurídica como a classificação contábil
atribuída às receitas que aufere. Em sua redação original, assim dispunha a Lei no 9.718,
de 1998:
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.951 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.002533/2004-80

“Art.2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei. (Vide Medida Provisória no
2158-35, de 2001) Art.3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à
receita bruta da pessoa jurídica. (Vide Medida Provisória no 2158-35, de 2001) §1 o
Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada
para as receitas.” (grifou-se)
16. Entretanto, em julgamentos de Recursos Extraordinários o Supremo Tribunal
Federal (STF) considerou inconstitucional essa ampliação da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, vez que o art. 195 da Constituição Federal
de 1988, antes da promulgação da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de
1998, somente autorizava que a contribuição para o financiamento da seguridade social
devida pelo empregador incidisse sobre “a folha de salários, o faturamento ou o lucro
das pessoas jurídicas”, não podendo essa base de cálculo ser ampliada pela lei ordinária
para alcançar todas as espécies de receitas auferidas pela pessoa jurídica.
17. Com base nesse entendimento do STF, o inciso XII do art. 79 da Lei no 11.941, de
27 de maio de 2009, revogou o citado § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, com
vigência a partir de 28 de maio de 2009.
18. Ocorrida tal modificação, a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, no regime de apuração cumulativa, passou a ficar restrita ao faturamento, que
compreende a receita bruta auferida pela pessoa jurídica, nos termos estabelecidos pelos
arts. 2o e art. 3o, caput, da Lei no 9.718, de 1998.
19. Por conseguinte, a partir da publicação da Lei no 11.941, de 2009, ocorrida em 28 de
maio de 2009, para a apuração da base de cálculo ad Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins no regime de apuração cumulativa deve ser considerada somente a receita bruta
auferida pela pessoa jurídica, ou seja as receitas decorrentes do exercício de seu objeto
econômico, ou ainda, as receitas decorrentes das atividades constantes de seu contrato
social ou estatuto, bem como daquelas atividades empresariais que, ainda que
eventualmente não contempladas por seu ato constitutivo, na prática sejam por ela
habitualmente exercidas no contexto de sua organização de meios.
20. Quanto a esse ponto, é oportuno observar que no exame de Recursos envolvendo
pessoas jurídicas cujas atividades empresariais não se restringiam à venda de
mercadorias e à prestação de serviços, isto é, em julgamentos que demandaram
delimitação mais precisa do conceito de faturamento para a solução das lides, o STF,
reiteradamente (RE no 371.258-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ
27.10.2006; RE no 318.160, DJ 17.11.2005, Rel. Min. Cezar Peluso; RE no 367.482, DJ
28.11.2005, Rel. Min. Cezar Peluso; dentre outros), manifestou-se no sentido de que o
conceito de receita bruta, sujeita à exação tributária, envolve não só aquela decorrente
da venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas sim a soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais.
21. Por sua clareza, vale destacar a ementa do Acórdão emitido no exame do RE no
371.258-AgR: “EMENTA: RECURSO. Extraordinário. COFINS. Locação de bens
imóveis. Incidência. Agravo regimental improvido. O conceito de receita bruta sujeita à
exação tributária envolve, não só aquela decorrente da venda de mercadorias e da
prestação de serviços, mas a soma das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais.” (grifou-se) (RE 371258 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, Segunda
Turma, votação unânime, julgado em 03/10/2006, DJ 27.10.2006)
22. Ademais, também esta RFB sempre ressaltou a vinculação entre receita
bruta/faturamento e a atividade empresarial desenvolvida pela pessoa jurídica, conforme
exemplos seguintes:
Solução de Consulta Disit/SRRF06 No 8, de 9 de fevereiro de 2010, DOU de
11/02/2010
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.951 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.002533/2004-80

“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins. Ementa: A
partir da revogação do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, a receita financeira e a
receita de aluguel de imóvel próprio, quando estas atividades não fazem parte do objeto
social da pessoa jurídica, não integram a base de cálculo da Cofins no regime de
incidência cumulativo.”(grifou-se)
Solução de Consulta Disit/SRRF07 No 100, de 30 de setembro de 2010, DOU de
21/10/2010
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins. Ementa:
Base de Cálculo. Receitas Financeiras. A partir de 28 de maio de 2009, com a
revogação do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, o faturamento, para fins de
determinação da base de cálculo da Cofins apurada sob o regime de apuração
cumulativa, passou a ser considerado como a soma das receitas oriundas das atividades
empresariais, ou seja, como o conjunto das receitas decorrentes da execução dos
objetivos sociais da pessoa jurídica. As receitas financeiras, portanto, desde que não
incluídas no objeto social da pessoa jurídica, não devem fazer parte da base de cálculo
dessa contribuição.”(grifou-se)
23. Ainda, deve-se ressaltar que o caput do vetusto art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, que alberga tradicional conceito de receita bruta, foi alterado
para expressar esse consolidado entendimento acerca da abrangência das receitas
decorrentes da atividade empresarial:
“Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) I - o
produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela Lei no 12.973,
de 2014) II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014) III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III.”(grifou-se)
24. Nesse contexto, verifica-se a identidade entre a receita bruta e as receitas
decorrentes das atividades empresariais desenvolvidas pela pessoa jurídica
25. O objeto da sociedade, como se sabe, são as atividades por ela escolhidas, aquelas
cujo desenvolvimento ela busca promover para a geração de lucro, que é o objetivo de
qualquer sociedade empresária. Há de se notar que, sob o ponto de vista meramente
formal, o objeto social corresponde à definição, não contrária à lei, à ordem pública e
aos bons costumes, constante do ato constitutivo da empresa. Porém, é necessária a
identificação do objeto social sob ângulo substancial, ou seja, a partir do exame
concreto da completa organização de meios articulada pela sociedade na busca de seu
objetivo, para que se tenham caracterizadas as atividades empresariais por ela exercidas.
26. A revogação do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, não alterou, em
particular, o critério definidor da base de incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins como o resultado econômico das operações empresariais que
se exteriorizam no faturamento. Apenas estabeleceu que não é qualquer receita
que pode ser considerada parte do faturamento para fins de incidência dessas
contribuições sociais, mas tão-somente aquelas decorrentes das atividades
empresariais da sociedade.
27. Descabe, portanto, interpretação no sentido de que o faturamento se restringe
ao preço recebido pela venda de bens ou pela prestação de serviços. O resultado de
uma atividade da pessoa jurídica, apesar de não estar sujeito diretamente à ação
de faturar, pode integrar o seu faturamento para o efeito fiscal de concretizar o
fato gerador da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep.
28. Deve-se, pois, ter claro que o faturamento representa o somatório das receitas
auferidas pela pessoa jurídica mediante a exploração das atividades empresariais a
que se dedica, independentemente de essas receitas serem ou não registradas em
fatura.
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.951 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.002533/2004-80

Em vista da decisão judicial e da Solução de Consulta acima reproduzida, a
autoridade fiscal analisou quais as rubricas lançadas no auto de infração não possuíam identidade
com o conceito de faturamento, conforme o trecho a seguir transcrito:
No anexo 1 (fls.23), elaborado pelo Auditor Fiscal, a Recita Bruta auferida pelo
contribuinte foi discriminada em: (a) Vendas ou Revendas; (b) Aluguéis de Imóveis;
(c) Vendas de Imobilizado; (d) Financeiras; e (e) Ganhos de capital.
Com base nas informações constantes do referido anexo, podemos concluir que
devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição para o PIS, em observância ao
provimentos judicial transitado em julgado, as receitas referentes a (b) aluguéis de
imóveis, (c) vendas de imobilizado, (d) financeiras; e (e) ganhos de capital.
Com relação aos valores informados na coluna (f) Outras Receitas, diante da
amplitude do objeto social do contribuinte, entendo que não existem nos autos
elementos que demonstrem, de forma suficiente e satisfatória, sua efetiva composição,
impossibilitando, assim, a formação de convicção acerca da exclusão das referidas
receitas da base de cálculo da contribuição.
O próprio Termo de Verificação e de Constatação (fls.21)indica apenas ser esta
composta por receitas lançadas em boa parte sob o título de “Receitas de Mercadorias
livres de débitos” e demais receitas recebidas nos períodos.
Assim, apurei o PIS do período de maio de 1999 a novembro de 2002
considerando como base de cálculo os valores constantes das colunas (a) Vendas ou
Revendas e (f) Outras Receitas, na forma demonstrada no Anexo de fls.632/633.
Como se observa nos trechos transcritos, parte da autuação se tornou insubsistente
por conta da declaração de inconstitucionalidade pelo STF da ampliação da base de cálculo
promovida pelo §1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98. Tal fato tem reflexo direto sobre a multa de
ofício lançada no processo ora analisado, devendo, por consequência, parte dela também ser
considerada insubsistente proporcionalmente aos débitos exonerados, controlados no processo
no10845.003913/2004-31.
Por fim, com relação a alegação da recorrente de que se encontrava protegida por
liminar à época da lavratura do auto de infração, improcede tal informação, uma vez que quando
da lavratura do auto de infração em 31 de agosto de 2004, a exigibilidade do crédito tributário
não mais se encontrava suspensa, uma vez que o Tribunal Regional Federal da 3' Região deu, em
17 de setembro de 2003, provimento à apelação da União e à remessa oficial (fl. 103). O acórdão
proferido denegou a segurança postulada inicialmente, reformando a sentença.
Da mesma forma, os Recursos Especial (fl. 104/118) e o Extraordinário (fl.
119/132) interpostos têm somente efeito devolutivo e não suspensivo, nos termos § 2° e 3° do
artigo 542 do Código de Processo Civil (Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973), vigente à
época.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para cancelar a multa de ofício proporcionalmente ao crédito tributário exonerado,
conforme demonstrativos de e-fls.607 e 608 e 616 a 618.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.951 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.002533/2004-80

Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital